Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 61328993, este Relator determinou a retificação dos cálculos quanto ao PCT n. 0711304-51.2021.8.07.0000 (servidor OLAVO VIEIRA FILHO) com a mesma data-base do ofício original (ID: 24943582). Novos cálculos foram acostados pela Contadoria Judicial (ID: 62876864), contudo observo que, uma vez mais, o setor não observou, como alertado pelo SINDIRETA ao ID: 63292621, os cálculos de ID: 22959585, cuja data base da conta original se deu em 03.02.2021. Remetam-se os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID: 62876864, observando a data-base que originou o PCT (03/02/2021 - ID: 24943582), nos termos indicados nos IDs: 56284839 (decisão COORPRE - ID: 56069450) e 61328993. O pedido de dilação de prazo pelo DF para análise dos cálculos (ID: 63719314) perde o objeto eis que o Ente Público terá vista dos autos novamente quando da correção das planilhas pela Contadoria do Juízo. Ao fim, intimem-se as partes. Brasília, 6 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR